Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744983-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 dias, esclareça quais das condenações mencionadas na petição inicial pretende desconstituir, bem como para que instrua adequadamente o processo com os documentos necessários ao exame do pedido de revisão criminal, conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça (ID 52981086). Publique-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator